Tribunal: TJDFT
Processo: 0731820-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731820-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LEILANE DA SILVA VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: NOE VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de São Sebastião-DF, em ação de obrigação de fazer proposta por LEILANE DA SILVA VIEIRA, ora autora/agravada, nos seguintes termos (Id Num. 102675618 - autos originais): "Trata-se de ação de conhecimento proposta por LEILANE DA SILVA VIEIRA(056.147.931-35); - neste ato representada por NOÉ VIEIRA DA SILVA, em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A, pela qual pretende a concessão de medida liminar que obrigue a requerida a autorizar e custear a sua internação e tratamento em leito de unidade de terapia intensiva do HOSPITAL SANTA LUZIA, com suporte que atenda às suas necessidades, tendo em vista a gravidade do seu atual quadro de saúde, conforme relatório médico acostado aos autos. Consta nos autos Guia de Internação, Negativa do Plano, Contrato vigente e documentos pessoais, dentre outros. Inicialmente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o Sr(a). NOÉ VIEIRA DA SILVA , como curador da requerente, especificamente para este feito, nos termos do artigo 4o, inciso III, do Código Civil c/c artigo 72, inciso I, do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, diante da documentação carreada ao processo, observa-se que a requerente mantém vínculo contratual com a seguradora ré, sendo certo que referida relação jurídica encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, cuja principiologia determina a abusividade de cláusulas limitativas de direitos. In casu, há comprovação do grave quadro de saúde da parte autora, consoante se depreende da Guia de Internação de ID 102674561, revelando-se imperiosa a sua imediata internação em leito de unidade de terapia intensiva para o controle e tratamento das moléstias que a acometem. Nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, devem ser afastados os períodos de carência estipulados pelos planos de saúde nas hipóteses de situações emergenciais, como é o caso dos autos. Confira-se, por oportuno, a redação do referido dispositivo legal: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Presente, pois, a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, tal requisito se faz presente porque a recusa da requerida em autorizar e custear a internação da parte autora, tem o condão de acarretar graves consequências à sua integridade física e psíquica, criando iminente risco à sua vida, razão pela qual a concessão da tutela de urgência é medida de rigor. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que as empresas rés autorizem e arquem com todas as despesas necessárias à internação da parte autora em leito de UTI do HOSPITAL SANTA LUZIA, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Com base no disposto pelo artigo 139, inciso V, do CPC, deixo de designar, por ora, audiência de conciliação, sem prejuízo de designá-la posteriormente, após o aperfeiçoamento da relação jurídica processual. Cite-se e intimem-se, com urgência, devendo a requerida ser intimada pessoalmente (súmula 410/STJ). NOTIFIQUE-SE o HOSPITAL SANTA LUZIA acerca da presente decisão. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Após, remetam-se os autos ao juízo natural". Alega a agravante que a negativa de cobertura à internação da qual necessita a autora/agravada se deu de forma legítima, uma vez que a requerente ainda não completara o prazo de carência contratual. Na origem, narrou a autora, beneficiária do plano de saúde ofertado pela recorrente, ter necessitado de atendimento médico, em caráter de urgência, na data de 08/09/2021. Contudo, a cobertura ao referido atendimento médico foi negada pela agravante, dado a alegada vigência de carência contratual. Proferida a decisão agravada, requer a agravante seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sobrestar a eficácia imediata da decisão contra a qual se insurge. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos de origem, não se extrai a probabilidade do direito alegado pela agravante. Conforme consta no relatório médico trazido pela parte autora, a internação hospitalar da qual ela necessitava possuía caráter de urgência e emergência, este assinalado por profissional médico responsável pelo atendimento prestado à requerente (ID Num. 102674561 - autos de origem). Dessa forma, nos termos da Lei n. 9.656/1998, a qual dispõe acerca dos planos e seguros privados de assistência à saúde, deve-se observar as disposições dos incisos I e II do art. 35-C da referida legislação especial, os quais destacam a obrigatoriedade da operadora de plano de saúde quanto à realização da cobertura de atendimento nos casos emergenciais, in verbis: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35. (Grifos nossos). Caracterizada a situação urgente e emergencial da autora, beneficiária do plano de saúde, tem-se que o prazo de carência a ser observado pela operadora, para fins de cobertura de atendimentos em casos como o que se apresenta, é o de 24 (vinte e quatro) horas, conforme estabelecido no art. 12, inciso V, alínea "c", da mencionada Lei n. 9.656/1998, in verbis: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...). V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (Grifo nosso). Assim, verificado que a autora/agravada firmou o contrato com a operadora agravante no mês de junho de 2021; e que a negativa do plano se deu em 08/09/2021, ultrapassado há mais de três meses o prazo de carência aplicável à situação narrada nos autos. Portanto, ausente o requisito necessário à concessão da medida vindicada, torna-se imperioso o indeferimento do pleito liminar formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de outubro de 2021 12:18:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora